Tribunal: STF
Processo: RHC 207454
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto tentado. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Proposta de suspensão condicional do processo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A matéria trazida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. Tal como consignado no parecer Ministerial, “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (…) é pacífica no sentido de que ‘a suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória (Precedentes: HC nº 86007/ RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 01.09.2006; HC 74.848-1, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 27.06.97)’ (RHC 116399, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, publicado em 15/08/2013)”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.